Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRESENÇA. PEDIDO. RECOLHIMENTO EM SEGUIDA, INCLUSIVE EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É posição assentada no Tribunal de longa data que o pedido de gratuidade de justiça prejudica-se pelo recolhimento do preparo, haja vista a ocorrência da preclusão lógica, pois incompatíveis tais atos entre si.
2. O recolhimento do preparo constitui ato processual imposto pelo legislador e não pelo julgador, muito menos submete-se à vontade do litigante, isto é, a voluntariedade a ele não se aplica.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.